Tribunal: TJDFT
Processo: 0742375-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0742375-57.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA CAROLINA LEITE DE OLIVEIRA RECORRIDO: CENTRO EDUCACIONAL VICENTE PIRES LTDA - ME DECISÃO Vistos etc. Nada a prover quanto ao pedido formulado na petição ID 29302832. Mantenho os termos da decisão ID 29092348. Após, aguarde-se a Secretaria o decurso do prazo para certificar a preclusão da decisão ID 29092348, com a posterior baixa dos autos ao Juízo de origem. I. Brasília/DF, 28 de setembro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito